Tribunal: STF
Processo: ARE 1422632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS E CONDICIONADO A EVENTO FUTURO.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal/RJ, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos com o objetivo de desconstituir as CDAs em que se funda a execução fiscal nº 5003832-20.2019.4.02.5101.



    2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos (IN SRF nº 51/78, item 4.2).



    3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de reconhecer a impossibilidade de incidência de exação sobre os descontos incondicionais, todavia, desde que obedeça à norma de regência, que prescreve de forma taxativa que (a) o desconto deve constar da nota fiscal de venda dos bens e, (b) não pode depender de evento posterior à emissão da nota fiscal. Nesse norte, não pode depender de qualquer ato do adquirente para a sua fruição, tampouco estar associado a uma condição futura, consistindo uma liberalidade do vendedor.



    4 . No caso dos autos, a apelante alega que sua atividade é sui generis na medida em que o cancelamento em apreço não se sujeitou à “evento futuro e incerto”. O cancelamento dos encargos financeiros se deu em decorrência do pagamento em momento anterior ao vencimento da fatura e diz respeito às peculiaridades da atividade exercida pela Apelante. Em decorrência de boas safras, seus clientes a procuraram pretendendo quitar antecipadamente as dívidas. Não prospera tal alegação. A própria narrativa da apelante já aponta para o não adimplemento dos requisitos legais. Ao indicar que o desconto se dá após a emissão da nota fiscal, de acordo com a vontade do comprador (efetuar o pagamento antes do prazo estabelecido), restam ofendidos os requisitos os requisitos legais, quais sejam, o desconto constar da nota fiscal e não depender de evento futuro.



    5. Como consignado no julgado da Suprema Corte no RE 1031799 (Relator Min. GILMAR MENDES Julgamento: 21/03/2017), a exigência legal é absolutamente razoável, permitindo a não tributação sobre os descontos incondicionais efetivamente comprovados nos documentos fiscais representativos das operações comerciais. Entendimento contrário afronta o art. 123 do CTN, significa possibilitar que convenções particulares alterem a relação jurídico-tributária.



    6. Sobre a alegação de não incidência em virtude de inadimplência dos compradores, melhor sorte não assiste ao recorrente. O STF no RE 586482 definiu que a inadimplência não se comprara ao cancelamento da venda para efeito de não incidência de tributos. O entendimento é no sentido de que o inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência das referidas contribuições. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão.



    7. Assim, aperfeiçoado o contrato de compra e venda com a entrega do produto, resta configurada a hipótese de incidência da exação. Do mesmo modo, não constando da nota fiscal e estando condicionado a evento futuro, não se pode deixar de incluir como base de incidência das contribuições questionadas, o desconto concedido pela apelante.



    8. Apelação interposta por FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a, e XXXV; e 195, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente